Tribunal: TJES
Processo: 5008501-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008501-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008501-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NATUREZA JURÍDICA. NORMA DE CARÁTER MATERIAL.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 E SÚMULA Nº 439/STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que concedeu a progressão para o regime aberto a apenado, com dispensa de exame criminológico. O órgão ministerial requer a reforma da decisão para submeter o preso ao exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, retroage para alcançar fatos praticados antes da vigência; (ii) determinar se, afastada a aplicação da nova lei, existem fundamentos concretos que justifiquem a exigência do exame criminológico, nos termos da legislação anterior e da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, ao tornar o exame criminológico requisito obrigatório para a progressão de regime, possui natureza de direito material, porquanto interfere diretamente no
status libertatis
do apenado.

Configura-se
novatio legis in pejus
, norma penal mais gravosa que, nos termos do inciso XL do art. 5º da Constituição da República e do parágrafo único do art. 2º do Código Penal, não pode retroagir para prejudicar o réu, aplicando-se somente aos crimes cometidos após o início da vigência (11/04/2024).

Inaplicável a nova legislação, uma vez que as condenações do apenado referem-se a fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024.

Sob a ótica da legislação anterior, a exigência do exame criminológico demanda fundamentação idônea em elementos concretos do caso, não sendo suficiente a mera menção à gravidade abstrata dos delitos ou à longa pena a cumprir, conforme Súmula Vinculante nº 26 e Súmula nº 439/STJ.

A fruição de benefícios externos pelo reeducando, como saídas temporárias e trabalho externo, sem o registro de intercorrências, demonstra a autodisciplina e o senso de responsabilidade, funcionando como um "exame criminológico prático" que supre a necessidade da perícia formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A norma do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, que estabelece o exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, tem natureza material e, por ser mais gravosa (
novatio legis in pejus
), não retroage para atingir crimes praticados antes da vigência.

Para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime deve ser motivada em elementos concretos, sendo insuficientes a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir.

O gozo regular de saídas temporárias e trabalho externo pelo apenado constitui elemento concreto favorável à aferição do requisito subjetivo, podendo suprir a necessidade de realização do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024); Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC n. 200.670/GO; STJ, AgRg no HC n. 941.095/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008501-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de

Agravo em Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha –
Exclusiva de Regime Semiaberto
(ID 13973283, pp. 01/09),
nos autos do processo de execução tombado sob nº
0001433-57.2008.8.08.0035
,
por meio da qual
fo
ra
concedida a progressão
para o
regime
aberto

ao apenado
KALYL JESUS ROCHA
, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas
(
id.

13973283
, pp.
10/23
)
, o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o atestado de conduta carcerária expedido pela Direção da Unidade Prisional não é suficiente para a aferição do requisito subjetivo; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; e (iii) que a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo agravado, bem como sua reiteração justificam a realização do exame criminológico.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa técnica

(
id.
13973283
, pp.
26/30
)
,
em contrarrazões, requer o improvimento do recurso,
em razão de suposta ausência de requisito legal para o exame criminológico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apenado, fora condenado à pena unificada de 31 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) de reclusão, tendo requerido a progressão de regime prisional, considerando o preenchimento do lapso temporal necessário, bem como apresentado atestado de boa conduta.

A decisão de origem concedeu ao reeducando a progressão ao regime aberto, eis que preenchidos os requisitos legais, determinando sua imediata soltura.

Destaca-se que não há controvérsia quanto ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão (tempo de pena cumprido), mas
cinge-se a definir a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 ao caso concreto e, subsidiariamente, a verificar se subsistem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico como condição à progressão de regime.

A
Lei
nº
14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal,
passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito
a
progre
dir
de regime
prisional
.
Confira-se
a nova redação
:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

D
iante do contexto apresentado,
é imp
erioso
esclarecer,
primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada,
para fins de aferição da sua
retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição
.

A matéria é eminentemente de direito,
sendo
bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
,
motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) –
art. 5º, XL, da
Constituição da República;
art. 2º, parágrafo único, do
Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser
requisito cogente
para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício.

Trata-se, portanto, de
novatio legis in pejus
, pois a norma interfere diretamente no direito subjetivo do apenado de obter a progressão, tornando mais rigorosas as condições para o seu exercício e, por conseguinte, impactando o tempo de permanência em regime mais severo. Cuida-se de norma que afeta o
status libertatis
do indivíduo e, como tal, não pode retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crimes praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024).

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

Processo Criminal 0005025-17.2005.8.08.0035 - Artigo 157 do Código Penal - 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias

Processo Criminal 0023588-88.2007.8.08.0035 - Artigo 157 do Código Penal - 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias

Processo Criminal 0002778-93.2016.8.08.0062 - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e Artigo 16 da Lei nº 10.826/03 - 10 (dez) anos e 6 (seis) meses

Processo Criminal 0000257-85.2008.8.08.0021 - Artigo 16 da Lei 10826/03, Artigo 33 e 35 da Lei 11343/06, Artigo 329 da Lei 2848/40 - Código Penal 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias

Considerando que a execução penal do agravado compreende exclusivamente fatos anteriores a essa data, a nova legislação é inaplicável ao caso em tela.

Superada essa questão prejudicial, remanesce a análise sobre a possibilidade de exigência do exame com base na legislação anterior, a qual, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ, condiciona a perícia à existência de fundamentação em elementos concretos do caso.

O Ministério Público sustenta que o extenso rol de condenações e a gravidade dos delitos demonstrariam "uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa", o que justificaria o exame.

Contudo, o
magistrado, na decisão agravada, fundamentou suficientemente a não realização do exame criminológico,
destacando que, a par das condenações do apenado,
o exame não seria necessário no presente caso.

Destacou, com acerto, que o reeducando já usufruía do benefício da saída temporária desde agosto de 2023 e também exercia trabalho externo, conforme comprovado pelas planilhas juntadas aos autos (evento 499).

Com base nesses fatos, o magistrado concluiu que o apenado já vinha usufruindo de uma vigilância menor por parte do Estado há mais de um ano, cumprindo sua pena de forma correta, sem a ocorrência de novo crime ou de outra falta grave, constituindo o mais fidedigno teste sobre a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado

Em outras palavras, o reeducando foi submetido a um verdadeiro "exame criminológico prático", em que a sua capacidade de se adequar a um ambiente de menor supervisão estatal foi concretamente testada e aprovada, suplantando a necessidade do exame.

Ora, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto a ser indevida a determinação de realização de exame criminológico com fundamento apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, a exemplo do seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao sentenciado, restabelecendo o regime aberto.

2. O Juiz de execução deferiu a progressão de regime, considerando cumprido o requisito temporal, boa conduta carcerária e ausência de falta disciplinar recente.

3. O Tribunal de origem cassou a decisão, determinando a realização de exame criminológico, alegando que a concessão do benefício poderia ser prematura.

II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a necessidade de exame criminológico constituem fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime.

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não são fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime.

6. O bom comportamento carcerário atestado e a ausência de faltas recentes são suficientes para o deferimento da progressão, conforme precedentes.

7. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados novos argumentos capazes de desconstituir o entendimento firmado.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não constituem fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime quando há atestado de bom comportamento carcerário."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 791.163/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ, AgRg no HC 770.399/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 668.348/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021.

(AgRg no HC n. 941.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Portanto,
a pretensão ministerial, ao se amparar em elementos abstratos e históricos, ignora os dados concretos e recentes que demonstram a evolução positiva do apenado no cumprimento de sua pena.

Diante do exposto, a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)